Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705928-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA LACERDA ARAUJO AGRAVADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA LACERDA ARAÚJO contra decisões (ID 225030501 e 225092763) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF e do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, declinou da competência para um dos juizados especiais e indeferiu a tutela de urgência pela qual a autora pretende que sua lotação permaneça na UBS 02, Sobradinho II, em outro setor que garanta ambiente adequado e o fornecimento de equipamento compatível com suas necessidades físicas. Em suas razões (ID 68932578), alega que: 1) o juízo declinou da competência em razão do valor da causa, mas o juizado especial é incompetente para a produção de prova pericial complexa; 2) o feito deve ser processado pela justiça comum; 3) a isenção de custas não afasta a necessidade de concessão da justiça gratuita, uma vez que poderá ter despesas processuais futuras, inclusive na fase recursal; 4) ausência de adaptações no ambiente de trabalho e a imposição de atividades incompatíveis com suas limitações físicas comprometem não apenas sua dignidade profissional, mas também sua integridade física e mental; 5) o empregador é obrigado a garantir acessibilidade e adaptação razoável para viabilizar a plena inclusão da pessoa com deficiência; 6) os agravados ignoram a necessidade de ajustes no ambiente de trabalho e expõem a agravante a sobrecarga incompatível com sua saúde; 7) a tutela de urgência garante a proteção da saúde e a efetividade de seus direitos fundamentais. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja: 1) garantida a permanência da agravante na mesma unidade de trabalho; 2) determinada sua realização para um setor e sala adequados, com ambiente de trabalho acessível, sem sobrecarga excessiva e em conformidade com as limitações físicas estabelecidas nos laudos médicos; 3) fornecimento de mobiliário e equipamentos ergonômicos adequados em 30 dias. Subsidiariamente, requer que a antecipação de tutela recursal pelo menos para que permaneça em local próximo de sua residência. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, o recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de reforma de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na origem, proferida pelo 1o Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal. A agravante pede a reforma de duas decisões: 1) decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para o juizado especial, proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF; 2) decisão que indeferiu a tutela de urgência, proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. A competência para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais é das Turmas Recursais (art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). A competência deste juízo limita-se ao pedido de reforma da decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos a um dos juizados especiais, proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF (art. 26, I, b, do Regimento interno do TJDFT). Assim, a parte deste agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública não comporta conhecimento e deve ser objeto de recurso dirigido à Turma Recursal. NÃO CONHEÇO do pedido de reforma da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública (ID 22509276). Passo à análise do pedido de gratuidade judiciária. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira da recorrente. Faculto à agravante, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes atuais da alegada hipossuficiência de recursos, tais como: 1) 3 últimos contracheques; 2) extratos de movimentações financeiras dos últimos 3 meses de todas as instituições bancárias em que possui contas ou investimentos; 3) outros documentos comprobatórios da sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Alternativamente, recolham-se as custas recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator